Tribunal: TJES
Processo: 0020335-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020335-09.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIOMAR GROBERIO e outros (2)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO ITAUCARD S.A., de um lado, e ELIOMAR GROBERIO, de outro, contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando os bancos à restituição simples de R$ 18.704,78, por cobranças indevidas via cartão de crédito, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há inépcia da petição inicial por ausência de especificação das transações impugnadas; (ii) determinar se é devida a repetição do indébito na forma dobrada ou simples; e (iii) definir se há configuração de dano moral indenizável em razão das cobranças indevidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial é apta, pois especifica, em tabela e documentos anexos, as faturas e os valores indevidamente cobrados, permitindo a adequada compreensão da demanda e o exercício do contraditório.

4. As instituições financeiras não comprovam a validade das transações impugnadas, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de fraude em compras pela internet.

5. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação dos serviços bancários, o que justifica a restituição dos valores pagos indevidamente.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois os pagamentos questionados ocorreram antes da modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS (DJe 30/03/2021), e não há prova de má-fé das instituições financeiras.

7. Configura-se dano moral indenizável, uma vez que a conduta das rés extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando frustração, angústia e desvio produtivo do consumidor, o qual tentou resolver o problema extrajudicialmente sem sucesso.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, revela-se adequado e proporcional aos danos sofridos e encontra amparo em precedentes da Corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso dos réus desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A especificação das transações impugnadas na inicial, mediante documentos e tabela detalhada, afasta a alegação de inépcia.

2. A restituição de valores pagos indevidamente por fraude bancária anterior a 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

3. Configura-se dano moral indenizável quando a falha na prestação do serviço bancário impõe ao consumidor transtornos que superam o mero aborrecimento, especialmente quando há desvio produtivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 14, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; TJES, Apelação nº 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023; TJES, Apelação nº 0017463-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 21/02/2024; TJES, Apelação nº 5000804-37.2021.8.08.0004, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ELIOMAR GROBERIO, bem como negar provimento ao recurso de ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
ITAU UNIBANCO S.A e BANCO ITAUCARD S.A
e, de outro, por
ELIOMAR GROBERIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que -
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo segundo apelante em face das primeiras recorrentes,

em razão de cobranças indevidas de transações via cartão de crédito supostamente não realizadas
- julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as
requeridas a restituir o montante de R$ 18.704,78, de forma simples, rejeitando, lado outro, o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais.

Em suas razões,
ITAU UNIBANCO S.A e BANCO ITAUCARD S.A
requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a petição inicial é inepta, uma vez que o autor não identificou as transações que não reconhece; (ii) a cobrança é válida, uma vez que as transações foram efetuadas com uso de cartão com chip e senha; (iii) inexiste, pois, falha na prestação dos serviços, não se impondo o dever de reparar.

Por sua vez,
ELIOMAR GROBERIO
requer a reforma da sentença, aduzindo que (i) a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de prova da má-fé da instituição financeira, conforme decidido pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS; (ii) ao contrário do consignado na sentença, a situação fática extrapola o mero aborrecimento cotidiano, gerando dano moral indenizável, inclusive sob a ótica do desvio produtivo do consumidor.

Pois bem.

Inicialmente,
REJEITO
, de plano, a
preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada em relação ao recurso interposto por
ELIOMAR
, uma vez que das razões recursais é possível depreender o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, relacionados à alteração da forma de repetição do indébito (em dobro, ao invés de simples) e ao reconhecimento da existência de dano moral indenizável.

Há, portanto, claro diálogo entre o recurso e o
decisum
objurgado, impondo-se o conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

Superado este ponto, diante do entrelaçamento das matérias, os recursos serão examinados em conjunto,
devendo a r. sentença ser parcialmente reformada
, tão somente para que se reconheça o direito da autora à indenização por danos morais.

Antes disso, todavia, descabe cogitar em
inépcia da petição inicial
, conforme pretendido pelas instituições financeiras recorrentes, uma vez que, diferentemente do quanto alegado, há indicação expressa das faturas e dos valores supostamente cobrados indevidamente, conforme tabela à fl. 06, que encontra ressonância nas faturas também acostadas à exordial (fls. 42/111).

Ato contínuo, quanto à
falha na prestação dos serviços
, compartilho do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que as partes demandadas não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a validade das compras ora discutidas, relativas ao período de janeiro/2017 a julho/2017.

Em que pese aleguem que as compras impugnadas foram efetuadas com uso do cartão com chip e senha, e não pela internet, conforme narrado pela autora, não trouxeram aos autos quaisquer elementos a corroborar sua narrativa.

Além disso, quanto aos documentos técnicos de fls. 157/161, além de se referirem a perícias realizadas em outros estados da federação e sem qualquer relação com a demanda em tela, verifico que se limitam a hipóteses de uso em “caixa eletrônico ou em maquineta” - situação distinta dos autos, em que a autora alega a fraude em compras na internet.

A verossimilhança da narrativa autoral encontra, ainda, respaldo no fato de que, como as próprias requeridas reconhecem às fls. 154/155, no ano de 2018, houve o reconhecimento da
existência de cobranças indevidas, o que culminou no estorno de mais de cinco mil reais em favor da autora.

A existência da ilegitimidade das cobranças é corroborada, ademais, por
prova testemunhal (fl. 159) e pelas tratativas mantidas via e-mail (fls. 23/39).

Assim, resta demonstrada a falha na prestação dos serviços, a ensejar a responsabilidade civil objetiva das requeridas (art. 14 do CDC), impondo-se a
repetição dos valores
pagos indevidamente pelo consumidor - o que, todavia, deve ocorrer
de forma simples
, tal qual assentado na origem.

Isso porque o pagamento indevido ocorreu no ano de 2017,
antes da publicação do acórdão do EAREsp 676.608/RS
, no qual se reconheceu que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, modulando-se, todavia, os efeitos do referido
decisum
, para determinar que o entendimento “seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados
após a data da publicação deste acórdão”, ou seja, após 30/03/2021
(EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
30/03/2021
).

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, representada, por todos, pelos seguintes arestos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. HAVENDO COBRANÇA INDEVIDA, O CONSUMIDOR TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, QUE SE DARÁ, NO CASO CONCRETO, NA FORMA SIMPLES, PELA NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NO REsp nº 1.413.542, JÁ QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DA DATA DO RESPECTIVO JULGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito. Essa circunstância se dará mesmo que ausente má-fé, mas, nesse caso, a devolução de valores ocorrerá na forma simples e não em dobro. Portanto, sem razão o pleito recursal de afastamento da condenação na repetição do indébito, já que o apelo nem mesmo questiona o reconhecimento judicial das cobranças indevidas praticadas (circunstância incontroversa nesta segunda instância). 2)
Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte da recorrente (nas cobranças indevidas de valores decorrentes de serviço de telefonia, mesmo após solicitação de cancelamento de linhas telefônicas), não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
. 3) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para afastar a repetição do indébito em dobro e determinar a devolução de valores decorrentes das cobranças indevidas veiculadas nesta lide na forma simples. (Data: 22/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003362-13.2017.8.08.0035, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, ausente prova da má-fé das fornecedoras de serviço e considerando que o pagamento indevido se deu antes de 30/03/2021, a repetição deve se operacionalizar de forma simples.

Por fim, reputo restar configurado,
in casu
,
dano moral indenizável
.

Isso porque, em que pese cediço que “o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.357.325/RN, DJe de 13/12/2024), reconheço que os fatos emergentes dos autos evidenciam que a falha de prestação dos serviços excederam os limites do mero aborrecimento do cotidiano, impondo à autora angústia, frustração e sofrimento, o que é possível depreender, aliás, dos e-mails trocados entre as partes (fls. 23/39).

Além disso, vê-se dos autos que a requerente intentou, administrativamente, por e-mail e telefone, a resolução da controvérsia, e, ao fim, necessitou ajuizar demanda judicial para a tutela de seus direitos, enfrentando uma
via crucis
hábil ao reconhecimento de desvio produtivo, conforme a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2. Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa. Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. (...) (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017463-45.2019.8.08.0048, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à
quantificação
do desagravo patrimonial, afigura-se razoável e proporcional o valor indenizatório de R$ 5.000,00, consoante a jurisprudência deste Sodalício reconhece em casos similares (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5001348-53.2023.8.08 .0069, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ITAU UNIBANCO S.A e BANCO ITAUCARD S.A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
do apelo de ELIOMAR GROBERIO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença vergastada e julgar procedente o pedido de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 5.000,00, com juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e incidência apenas da SELIC, a partir do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)